Tribunal: TJMT
Processo: 1027057-64.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027057-64.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADMIRSON FERREIRA NUNES - CPF: 344.850.401-78 (APELANTE), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO PRONTAMENTE ATENDIDA – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Somente são cabíveis honorários sucumbenciais em ação de produção antecipada de provas, quando caracterizada a resistência à pretensão autoral
(STJ AREsp 1144168/MA).

Ausente prova idônea de pretensão resistida na esfera extrajudicial e não havendo oposição em seara judicial, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ADMIRSON FERREIRA NUNES visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas nº 1027057-64.2023.8.11.0041, ajuizada em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A., homologou a prova produzida.

Nas razões do recurso, o apelante sustenta o desacerto da sentença, argumentando que deveria haver condenação em honorários sucumbenciais.

Forte neste argumento, pugna pelo provimento do recurso a fim de condenar a parte requerida ao pagamento da verba honorária.

Contrarrazões, no Id. 208523695, pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O art. 382 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece o regime jurídico-processual da produção antecipada de prova: procedimento de jurisdição voluntária, por se referir a interessados, inexistência de litigiosidade sobre a ocorrência ou não do fato e respectivas consequências jurídicas, inadmissão de defesa ou recurso (salvo contra a decisão de indeferimento total do pedido pelo requerente originário), embora garantido o contraditório.

A cognição do juiz neste procedimento é restrita apenas à necessidade de asseguração da prova requerida, limitando-se apenas a documentá-la, mas vedada qualquer valoração prospectiva das consequências jurídicas a respeito da produção ou não da mesma, porque reservada ao processo em que deduzida a pretensão sobre a qual versa o fato objeto da prova produzida antecipadamente.

Completado o procedimento, caberá homologação pelo juiz, permanecendo os autos em cartório durante um mês para extração de cópias e certidões pelos interessados (art. 383 do CPC), haja vista ser da índole do procedimento de produção antecipada de provas apenas a documentação, da qual poderá não determinar o ajuizamento de processo, ou, em outra perspectiva, até favorecer autocomposição, de modo que, em tese, não haverá condenação em honorários advocatícios.

Feito este registro, dos autos de origem se constata que foi exibida e homologada a prova almejada pela parte autora, ora apelante.

De outra feita, a despeito dos argumentos recursais, não há falar em condenação em honorários advocatícios, pois, conquanto tenha sido homologada a prova produzida, dos documentos atrelados à inicial e da contestação apresentada não é possível aferir que de fato houve pretensão resistida do banco em exibir os contratos requeridos.

Assim, ausente prova da existência de pretensão resistida extrajudicial em fornecer a prova almejada com a demanda autônoma, bem como não havendo oposição judicial ao fornecimento do documento, é possível concluir que a parte requerida não deu causa e/ou resistiu à demanda, não cabendo sua condenação em honorários.

Nesse sentido é o julgado deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – PRAZO RAZOÁVEL NÃO RESPEITADO – PAGAMENTO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – RECURSO PROVIDO. Nas ações em que se pretende a exibição de documentos não haverá a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais quando não comprovada a realização do pedido administrativo à instituição financeira com o pagamento do custo do serviço. Havendo a apresentação dos documentos pela instituição financeira quando a apresentação da contestação, sem que haja qualquer resistência à pretensão autoral, descabe a fixação de honorários advocatícios”
(N.U 1000597-74.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade, são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência pela parte ré em fornecê-los. Precedentes” (STJ - AgInt no AREsp 1221810/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018). 2. Como na hipótese não houve resistência da parte contrária à realização da prova pericial requerida na medida cautelar, descabe a condenação de custas processuais e honorários porque não há lide a justificá-los”
(N.U 1005975- 33.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, publicado no DJE 30/03/2022).

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável, à espécie, o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024